Tribunal: STF
Processo: RE 110947
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-02-04
Data de publicação: 1992-02-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA TRABALHISTA. ADICIONAL DE
RISCO. LEI N. 4.860/1965, ART. 14. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1, DE
1969, ART. 165, IV. DISCUSSÃO EM TORNO DA EXEGESE DO ART. 14, DA LEI
N. 4.860/1965, NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO, "UT" ART 143, DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/1969. A EVENTUAL OFENSA AO ART. 165, IV,
DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/1969, NA ESPÉCIE, SOMENTE PODERIA
RESULTAR DA ERRONEA INTERPRETAÇÃO DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL.
A OFENSA A TEXTO CONSTITUCIONAL, DE FORMA REFLEXA, NÃO TORNA VIAVEL O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.